Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-83.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007024-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE DEZENAS DE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL JÁ EFETIVADA EM AUTOS PRETÉRITOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
, contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral em epígrafe, proposta pelo apelante em face da
TIM CELULAR S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, ora apelante, alega que a ré não comprovou a origem do débito que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em que não apresentou o contrato especificamente discutido nestes autos, razão pela qual entende caracterizada a atuação ilícita e o dano moral, com o que postula o deferimento da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante,
Odirley Nobre de Almeida
, propôs a presente ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados
improcedentes
, ao fundamento de que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes com base em dívida oriunda de contrato que desconhece.

Nesta quadra processual, o autor pugna pela reforma da sentença, com o argumento de que não há nos autos prova da contratação da qual emanaria a dívida que legitimaria a negativação, asseverando, ainda, que a ré se limitou a apresentar telas sistêmicas, cujo valor probatório seria insuficiente para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, é sabido que, em lides como a presente, o ônus da prova da existência da relação jurídica que embasaria a inclusão no rol de inadimplentes incumbe ao fornecedor, ou seja, à operadora de telefonia.

Entretanto, a ré juntou históricos e telas sistêmicas oriundas de seu próprio sistema informatizado, documentos unilaterais e desacompanhados de qualquer prova da efetiva contratação dos serviços, sem indicar elementos suficientes a infirmar as alegações iniciais.

Em que pese a operadora tenha trazido à baila contratos de adesão, nenhum dos documentos faz menção ao código da restrição especificamente impugnada pela parte autora.

Logo, confirmada está a ilicitude da restrição, considerando a ausência de prova idônea, capaz de demonstrar a existência e exigibilidade do débito questionado pelo autor.

Entretanto, no que atine ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o reclamo não merece prosperar.

É que a defesa da ré e a ferramenta de pesquisa do sistema PJe indicam a existência de centenas de ações indenizatórias propostas por esse ilustre litigante em face de fornecedores diversos, entre operadoras de telefonia, administradoras de cartões e instituições financeiras, nas Comarcas de Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Cuiabá.

Como reconhecido pelo i. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no julgamento do Recurso de Apelação de n. 1007395-47.2017.8.11.0002, tramitam, na primeira instância, contabilizando apenas o sistema PJe, 76 processos com as mesmas partes e causa de pedir semelhante à deduzida nestes autos.

Desse modo, “
como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetiva na primeira lide com trânsito em julgado
”, tal como definido por esta Câmara no precedente retromencionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.
Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

(N.U 1007395-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso apenas para declarar a inexistência do débito impugnado, mantendo inalterado o ônus sucumbencial, tendo em conta o decaimento mínimo da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021